Tribunal: TJSP
Processo: 2065982-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho - Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos do contador judicial - Irresignação quanto a inclusão nos cálculos do período em que a obreira exerceu atividade remunerada, bem como em relação aos índices adotados para a correção monetária – Pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema Repetitivo 1013 pelo C. STJ - Desconto

Ementa:

Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho - Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos do contador judicial - Irresignação quanto a inclusão nos cálculos do período em que a obreira exerceu atividade remunerada, bem como em relação aos índices adotados para a correção monetária – Pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema Repetitivo 1013 pelo C. STJ - Desconto referente ao período trabalhado pela segurada – Impossibilidade – Com a indevida cessação administrativa do benefício, a obreira se viu obrigada a trabalhar para garantir sua subsistência e de sua família - Impossibilidade de suspensão do julgamento do agravo, até ulterior decisão do C. STJ nos Recursos Especiais no 1.786.590/SP e 1.788.700/SP (Tema 1013) – Matéria não abrangida pelo Col. STJ nos autos da ProAfR no Recurso Especial no 1.786.590/SP – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Decisão mantida – Improvido o agravo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065982-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada VALERIA
RIBEIRO SANTOS MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Improvido o agravo
autárquico.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065982-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
2
VOTO No: 14.298
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2065982-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOVIAL - INSS
AGRAVADO: VALÉRIA RIBEIRO SANTOS MELO
Agravo de Instrumento Acidente do trabalho - Cumprimento de
sentença
Decisão que homologou os cálculos do contador
judicial - Irresignação quanto a inclusão nos cálculos do período
em que a obreira exerceu atividade remunerada, bem como em
relação aos índices adotados para a correção monetária Pedido
de suspensão do feito até julgamento do Tema Repetitivo 1013
pelo C. STJ - Desconto referente ao período trabalhado pela
segurada
Impossibilidade
Com a indevida cessação
administrativa do benefício, a obreira se viu obrigada a trabalhar
para garantir sua subsistência e de sua família - Impossibilidade de
suspensão do julgamento do agravo, até ulterior decisão do C. STJ
nos Recursos Especiais no 1.786.590/SP e 1.788.700/SP (Tema
1013) Matéria não abrangida pelo Col. STJ nos autos da ProAfR
no Recurso Especial no 1.786.590/SP Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema Decisão
mantida Improvido o agravo autárquico.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra
respeitável decisão da MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da
ação acidentária, em fase de execução movida por Valéria Ribeiro Santos Melo, que
desacolheu a impugnação da autarquia e homologou os cálculos elaborados pela contadoria
no valor de R$ 281.701,71 (fls. 119/120).
Pretende a autarquia a reforma da r. decisão hostilizada. Em síntese,
sustenta que os cálculos não deduziram o período em que a segurada exerceu atividade
remunerada, uma vez que proibido o beneficiário de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez cumular o recebimento de qualquer destas benesses com a atividade remunerada.
Aduz que o tema está em debate como Tema 1013 pelo Superior Tribunal de Justiça, onde
foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o assunto.
Também questiona o índice adotado na conta de liquidação para a atualização das parcelas
atrasadas, entendendo ser indevido a observância do IPCA-E. Discorre sobre a matéria
debatida requerendo a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.
Processado o agravo com o efeito suspensivo almejado, a autora
apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não
mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se verifica das cópias que instruíram os autos do cumprimento
de sentença a autora ingressou com ação contra o INSS objetivando a concessão de
benefício acidentário. Após a regular tramitação do feito, o Instituto foi condenado ao
pagamento de auxílio-doença a partir da cessação da benesse temporária concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065982-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
3
administrativamente (03/01/2011) e mais consectários (fls. 23/25). Referida sentença foi
confirmada pelo V. Acórdão copiado a fls. 26/30, com trânsito em julgado (fls. 31). Em
fase de execução a obreira apresentou conta de liquidação no valor de R$ 259.964,42 para
março/2018 (fls. 46/50), tendo o INSS impugnado aqueles cálculos e apresentando o valor
que entendia devido (R$ 185.919,97).
O magistrado de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao
contador judicial que apurou a quantia de R$ 281.701,71 para março/2018 (fls. 102/105).
Após a manifestação das partes, o MM. Juiz a quo, rejeitando a
impugnação do Instituto, acolheu os cálculos da contadoria, dando origem à presente
irresignação.
Feitas estas considerações, passo a analisar a matéria.
Tendo a autarquia procedido à cessação administrativa do benefício,
por considerar que a obreira estava capacitada para o exercício laboral, não lhe restava
alternativa senão retornar ao trabalho, ainda que sem condições físicas para tanto, a fim de
garantir a subsistência própria e a de sua família.
Tem-se, pois, que o labor desenvolvido nessas condições não poderia
justificar o abatimento do período trabalhado.
Oportuno ressaltar que o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência JEF no 0016284-18.2009.4.04.7050, restou consignado que
“a remuneração eventualmente percebida no
período
em
que
é
devido
benefício
por
incapacidade não implica abatimento do valor do
benefício
nem
postergação
de
seus
efeitos
financeiros” (rel. Juíza Federal Luísa Hickel
Gamba, Turma Regional de Uniformização,
TRF/4a Região)”.
Neste sentido, também já decidiu esta C. Câmara especializada:
“ACIDENTÁRIA
Cumprimento de sentença

Auxílio-doença acidentário Desconto referente ao
período trabalhado pela segurada Descabimento
Obreira que, apesar da incapacidade e então
desprovida do devido amparo infortunístico, se viu
obrigada a trabalhar para subsistência própria e de
sua família Cominação de multa diária no caso de
não observância do prazo estabelecido Cabimento
Multa diária, porém, que deve ser reduzida para
R$ 30,00 por dia de descumprimento
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2105644-68.2018.8.26.0000; Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data
de Registro: 25/02/2019)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065982-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
4
Não se negue que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça determinou a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem acerca do Tema 1013. Entretanto, não se pode olvidar que no V. Acórdão proferido
na ProAfR no Recurso Especial no 1.786.590/SP, restou consignado que:
“Acho importante, todavia, destacar que a presente
afetação não abrange as seguintes hipóteses: a) o
segurado está recebendo benefício por incapacidade
regularmente
e
passa
a
exercer
atividade
remunerada incompatível; e b) o INSS somente
alega o fato impeditivo do direito (o exercício de
trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento
da Sentença.” Na hipótese “a”, há distinção de que
não há o caráter da necessidade de sobrevivência
como elemento de justificação da cumulação, pois o
segurado recebe o benefício e passa a trabalhar, o
que difere dos casos que ora se pretende submeter
ao rito dos recursos repetitivos. Já na situação “b
acima há elementos de natureza processual a serem
considerados, que merecem análise específica e que
também não são tratados nos casos ora afetados.”
(STJ
ProAfr
no
REsp:
1.786.590/SP
2018/0313709-2, Rel: Min. HERMAN BENJAMIN,
data de julgamento: 21/05/2019, S1 PRIMEIRA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)
grifei.
Desse modo, entendo não seja o caso de se determinar o
sobrestamento do feito, pois a matéria tratada no agravo versa sobre a situação em que a
autarquia, na fase de cumprimento de sentença, alega a necessidade dos descontos dos
valores recebidos a título do auxílio-doença, no período em que a obreira exerceu atividade
laborativa após a data da concessão do benefício de auxílio-doença, não estando, pois, a
matéria abrangida na afetação proposta pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme
acima destacado.
No tocante ao índice de atualização a ser adotado nas parcelas
atrasadas, cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema
referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso repetitivo, consolidou
entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de correção dos valores
em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065982-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
5
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), principalmente diante da conclusão do julgamento dos
Embargos de Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019,
onde o Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo pela
desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter retroativo à declaração de
inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do advento
da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Vale lembrar que a modulação efeitos da declaração de
inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF não se aplica para o caso dos autos
como bem entendeu o magistrado a quo.
Diante deste panorama, impõe-se a manutenção da r. decisão
guerreada.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao agravo da
autarquia.
JOÃO ANTUNES
Relator